Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600481-55.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2023
Número: 0600481-55.2023.6.16.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 16/10/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Processo referência: 0600022-46.2019.6.16.0177
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600481-55.2023.6.16.0000, impetrado por Jacinto
Nelson de Miranda Coutinho, Edward Rocha de Carvalho, Bruna Araújo Amatuzzi Breus, Nikolai
Olchanowski, Bárbara Feijó Ribeiro e Pedro Henrique Nunes em favor de Juraci Barbosa Sobrinho
contra decisão do Douto Juízo da 03ª Zona Eleitoral de Curitiba, em virtude da recepção de
denúncia que descreve fato prescrito em abstrato. Sustenta, que o paciente foi denunciado pelo
Ministério Público Eleitoral em 6/6/2022 porque teria adequado sua conduta ao tipo do art. 288, do
CP, e art. 350, do Código Eleitoral. Ambos preveem, respectivamente, penas máximas de 3 e 5
anos. Relata ainda a associação criminosa art. 288, do CP, abrangeria fatos praticados entre
11/2013 e 30/4/2015. A falsidade ideológica eleitoral art. 350, do CE, por sua vez, também teria
ocorrido até a data máxima de 30/4/2015, quando da apresentação da prestação de contas do
Diretório Municipal do PSDB de 2014.Considerando ainda a idade do paciente e a redução da
prescrição pela metade art. 115, do CP, bem como os prazos prescricionais de 4 e 6 anos (art. 109,
III e IV, do CP), a extinção da punibilidade pela prescrição ocorreu em 30/4/2021.Contudo, a
denúncia que descreveu fato prescrito foi recebida em 2/6/2023 , em que pese a regra do art. 395,
II,do CPP, que determinava sua rejeição, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública art.
61, do CPP, sendo esta aceitação o ato coator, passível de ser corrigido pelo habeas corpus, cf. o
art. 648, VII, do CPP.(Requer que o presente habeas corpus seja recebido para conceder a ordem
para declarar a extinção da punibilidade do requerente em virtude da prescrição). Ref. Ação Penal
Eleitoral n.º 0600022-46.2019.6.16.0177; Prestação de Contas nº 26-20.2015.6.16.001 SADP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BRUNA ARAUJO AMATUZZI BREUS (IMPETRANTE)
NIKOLAI OLCHANOWSKI (IMPETRANTE)
BARBARA FEIJO RIBEIRO (IMPETRANTE)
PEDRO HENRIQUE NUNES (IMPETRANTE)
JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (IMPETRANTE)
EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO (IMPETRANTE)
JURACI BARBOSA SOBRINHO (PACIENTE)
EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO (ADVOGADO)
JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43784497
12/12/2023
16:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.980

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600481-55.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
IMPETRANTE: BRUNA ARAUJO AMATUZZI BREUS
IMPETRANTE: NIKOLAI OLCHANOWSKI
IMPETRANTE: BARBARA FEIJO RIBEIRO
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE NUNES
IMPETRANTE: JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
IMPETRANTE: EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO
PACIENTE: JURACI BARBOSA SOBRINHO
ADVOGADO: EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO - OAB/PR35212
ADVOGADO: JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO - OAB/PR08862
IMPETRADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO ELEITORAL. PACIENTE MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DO
RECEBIMENTO DA DENUNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. FALTA DE CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA
AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prescrição, porque causa de extinção de punibilidade, é matéria
que deve ser analisada na decisão que recebe a denúncia, uma vez
que a extinção de punibilidade implica em falta de condição para o
exercício da ação penal.

2. O recebimento de denúncia em relação a crime prescrito caracteriza
ato coator que viabiliza o conhecimento de habeas corpus.

3. A extinção de punibilidade caracteriza coação ilegal por expressa
previsão legal. Art. 648, inciso VII, do CPP.

4. A prescrição é matéria de ordem pública, portanto, deve ser
Num. 43784497 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:20:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216201715100000042742500
Número do documento: 23121216201715100000042742500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:13:27

reconhecida de ofício, conforme artigo 61, caput, do Código de
Processo Penal.

5. No caso, o paciente foi denunciado pelos crimes de associação
criminosa, falsidade ideológica eleitoral e uso de documento falso
eleitoral, cujos prazos prescricionais são de 06 e 04 anos, conforme
art. 109, III e IV, c.c., art. 115, ambos do CP.

6. A punibilidade desses crimes já estava extinta pelo transcurso do
prazo prescricional quando a denúncia foi recebida, pois a última
conduta foi praticada em 30/04/2015 e a decisão de recebimento da
denúncia foi proferida em 02/06/2022.

7. Habeas corpus conhecido e ordem concedida para declarar a
extinção da punibilidade do paciente em razão do transcurso do prazo
prescricional, conforme art. 107, IV, do Código Penal.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Juraci Barbosa Sobrinho,
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR,
consistente no recebimento de denúncia que descreveria fatos prescritos em abstrato.

O impetrante (ID 43740974) alega que "o paciente foi denunciado em
6/6/2022 pelo i. órgão do MP Eleitoral (DOC. 1) porque teria adequado sua conduta ao
tipo do art. 288, do CP, e art. 350, do Código Eleitoral. Ambos preveem, respectivamente,
penas máximas de 3 e 5 anos. 02. Juraci nasceu em 20/1/1953 (a data consta da
denúncia, inclusive), portanto, completou 70 anos em 20/1/2023. 03. A associação
criminosa (art. 288, do CP, p. 2, denúncia) abrangeria fatos praticados entre 11/2013 e
30/4/2015. A falsidade ideológica eleitoral (art. 350, do CE), por sua vez, também teria
ocorrido até a data máxima de 30/4/2015, quando da apresentação da prestação de
contas do Diretório Municipal do PSDB de 2014 (p. 11, denúncia). 04. Considerando a
idade do paciente e a redução da prescrição pela metade (art. 115, do CP), bem como os
prazos prescricionais de 4 e 6 anos (art. 109, III e IV, do CP), a extinção da punibilidade
pela prescrição ocorreu em 30/4/2021. 05. Contudo, a denúncia que descreveu fato
prescrito foi recebida em 2/6/2023 (DOC. 2), em que pese a regra do art. 395, II, do CPP,
Num. 43784497 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:20:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216201715100000042742500
Número do documento: 23121216201715100000042742500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:13:27

que determinava sua rejeição, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública
(art. 61, do CPP), sendo esta aceitação o ato coator, passível de ser corrigido pelo
habeas corpus, cf. o art. 648, VII, do CPP."

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 43753524),
esclarecendo que na Ação Penal Eleitoral n. 0600022-46.2019.6.16.0177, na qual o
paciente é réu, foi proferida decisão recebendo a denúncia e determinando a citação dos
réus, e que, após o recebimento das respostas à acusação, caberá ao juízo avaliá-las, o
que inclui a verificação das hipóteses de extinção de punibilidade, nos termos do art. 397
do Código de Processo Penal.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do Habeas
Corpus, uma vez que a ocorrência da prescrição já foi alegada pelo paciente em defesa
prévia, há manifestação favorável do membro do Ministério Público, pendente de decisão
pelo Juízo apontado como coator, de modo que a via eleita é inadequada, caracterizando
supressão de instância (ID 43759486).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Habeas Corpus

Os impetrantes insurgem-se contra o ato de recebimento de denúncia por
crime fulminado pela prescrição.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
presente Habeas Corpus uma vez que, após o recebimento da denúncia, o paciente
alegou em defesa prévia a prescrição, estando a matéria pendente de decisão pelo Juízo
apontado como coator, de modo que a concessão de habeas corpus implicaria em
supressão de instância.

O recebimento da denúncia está previsto no artigo 395 do Código de
Processo Penal:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Percebe-se que é causa de rejeição da denúncia a falta de condição para o
exercício da ação penal, o que inclui a ausência de causa extintiva de punibilidade.

Explica a doutrina:

As condições da ação estipulam limites para o conhecimento e julgamento de pretensão
Num. 43784497 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:20:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216201715100000042742500
Número do documento: 23121216201715100000042742500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:13:27

veiculada pela demanda relacionados ao preenchimento prévio de determinadas exigências,
ligadas à identidade das partes, com referência ao objeto da relação de direito material, ou
ainda à comprovação da efetiva necessidade da atuação jurisdicional.

Assim, as condições da ação se constituiriam em determinados condicionamentos ao
exercício da provocação do poder jurisdicional, cujo desentendimento não impediria o direito
à jurisdição ou ao processo, mas sim ao julgamento da pretensão de direito material a ela
apresentado (mérito). Mister destacar que mérito na ação penal deve ser entendido como
sendo: (a) existência de um fato (materialidade); (b) ser esse fato imputável ao acusado
(autoria); (c) constituir esse fato uma ação típica, ilícita e culpável; (d) não se encontrar
extinta a punibilidade. (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência.
Pacelli, Eugênio e Fischer, Douglas. 13.ed. São Paulo. Atlas, 2021.)

Assim, a prescrição, porque causa de extinção de punibilidade, é matéria que
deve ser analisada na decisão que recebe a denúncia, uma vez que a extinção de
punibilidade implica em falta de condição para o exercício da ação penal.

Na decisão de recebimento da denúncia, a verificação das causas de
extinção de punibilidade é feita em juízo de cognição sumária, quando se tratar de
questão de direito e não houver necessidade de instrução probatória.

A prescrição em abstrato, como matéria aferível de plano, deve ser analisada
já na decisão de recebimento da denúncia, não sendo necessário aguardar o recebimento
de resposta à acusação para a declaração de extinção de punibilidade.

Como consequência, se no momento da decisão de recebimento da denúncia
já era possível declarar a extinção de punibilidade pela prescrição em abstrato, e isso não
ocorreu, estará caracterizado o ato coator, o que viabiliza o conhecimento de habeas
corpus.

Em razão disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
inclusive, o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus quando possível a
constatação de plano de hipótese de extinção de punibilidade, confira-se:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE EM LICITAÇÕES. WRIT
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PERSECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
INDICIÁRIOS MÍNIMOS PARA JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado em lugar do recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade
apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes do STF
e do STJ.

2. O trancamento de ações penais ou inquéritos policiais pela via do habeas corpus
somente é viável quando houver constatação, de plano, de inépcia da peça inaugural
ou da atipicidade da conduta atribuída ao acusado ou, ainda, quando houver
superveniência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de elementos mínimos
que demonstrem a autoria ou a materialidade do delito.

3. No caso sob análise, a narrativa ministerial imputa ao paciente a participação na
apropriação de valores relativos a um contrato celebrado entre a empresa indicada na peça
Num. 43784497 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:20:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216201715100000042742500
Número do documento: 23121216201715100000042742500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:13:27

vestibular e o município de Paulista - Pernambuco. O paciente, que era Secretário de
Finanças do governo municipal, teria se omitido dolosamente, deixando de fazer a cobrança
de tarifas relativas à utilização de área pública pela referida empresa.

4. Verifica-se que a denúncia não se ocupou em apresentar elementos indiciários da
participação do denunciado nos atos delitivos narrados na inicial. Não há informações
suficientes para ao menos indicar o envolvimento do paciente com os fatos narrados na
peça acusatória, que apenas menciona uma resposta dada pelo paciente a um ofício
encaminhado pela DRACCO no qual registra não saber informar o motivo pelo qual o
município não recebia o pagamento das tarifas decorrentes do uso de área pública pela
empresa envolvida na investigação.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o
trancamento da ação penal em relação ao paciente, sem prejuízo de nova denúncia, desde
que observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

(HC n. 799.745/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
14/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Em caso similar ao ora analisado, o Tribunal de Justiça do Paraná, também
decidiu neste sentido, veja-se:

Habeas Corpus. Crime de receptação (art. 180, caput, do CP). Denúncia recebida. Aduzida
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Acolhimento. Marco prescricional
inicial entre a consumação do delito em 30.08.2010 e o recebimento da denúncia em
26.10.2016. Transcurso de 06 (seis) anos. Processo crime ainda em curso. Pena em
abstrato. Lapso prescricional de 4 (quatro) anos (art. 109, IV, do CP), já deduzido à metade
(art. 115 do CP), que foi atingido. Demais teses prejudicadas. Ordem concedida. (TJPR - 2ª
Câmara Criminal - 0031203-61.2020.8.16.0000 - Mandaguari - Rel.: DESEMBARGADOR
JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 21.08.2020)

Assim, a ausência de declaração de extinção de punibilidade na decisão de
recebimento da denúncia quando era possível fazê-la, caracteriza ato coator, que viabiliza
o conhecimento de habeas corpus.

A par disso, a extinção de punibilidade caracteriza coação ilegal por expressa
previsão legal, veja-se o disposto no artigo 648 do Código de Processo Penal:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

[...]

VII - quando extinta a punibilidade.

Ademais, a prescrição, como causa de extinção de punibilidade, é matéria de
ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, conforme artigo 61, caput, do Código de
Processo Penal: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a
punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Assim sendo, há de se afastar a preliminar arguida pela Procuradoria
Regional Eleitoral, a fim de que o Habeas Corpus seja conhecido.

b) Do mérito – prescrição da pretensão punitiva

Num. 43784497 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:20:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216201715100000042742500
Número do documento: 23121216201715100000042742500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:13:27

Os impetrantes alegam que a punibilidade dos crimes pelos quais o paciente
foi denunciado está extinta em razão do transcurso do prazo prescricional.

Em análise da denúncia (ID 43740975), verifica-se que o paciente foi
denunciado em 6/6/2022 pela prática de condutas tipificadas no art. 288 do Código Penal,
cuja pena máxima prevista é de 03 anos[1]; no art. 350 do Código Eleitoral, cuja pena
máxima é de 05 anos[2], e; no art. 353 do Código Eleitoral, cuja pena é equivalente à
pena aplicada pela falsificação[3], ou seja, também máxima de 05 anos.

O crime previsto no art. 288, do Código Penal, prescreve em 08 anos,
conforme art. 109, IV, do Código Penal[4], e os crime previstos nos artigos 350 e 353 do
Código Eleitoral em 12 anos, conforme art. 109, III, do Código Penal[5].

O paciente completou 70 anos em 20 de janeiro de 2023 e a denúncia foi
recebida em 02 de junho de 2023. Assim, na data do recebimento da denúncia esses
prazos prescricionais já devem ser reduzidos pela metade, sendo, portanto, de 04 e 06
anos respectivamente, conforme art. 115 do Código Penal[6].

As condutas tipificadas como associação criminosa (art. 288, do CP)
ocorreram a partir do mês de novembro de 2013, até, pelo menos, 30 de abril de 2015; e
a última das condutas tipificadas no artigo 350 do Código Eleitoral e a do artigo 353 do
Código Eleitoral ocorreram em 30 de abril de 2015.

Dessa forma, a punibilidade dos crimes de associação criminosa (art. 288, do
Código Penal) está extinta pelo transcurso do prazo prescricional pelo menos desde 30
de abril de 2019. E a punibilidade dos crimes de falsidade ideológica eleitoral (art. 350, do
Código Eleitoral) e uso de documento falso eleitoral (art. 353, do Código Eleitoral) está
extinta pelo transcurso do prazo prescricional pelo menos desde 30 de abril de 2021.

Diante do exposto, imperiosa a concessão da ordem para fins de declarar a
extinção da punibilidade do paciente em razão do transcurso do prazo prescricional,
conforme art. 107, IV, do Código Penal[7].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e CONCEDER a ordem de Habeas
Corpus para declarar a extinção da punibilidade de JURACI BARBOSA SOBRINHO pela
prescrição dos crimes denunciados na Ação Penal n. 0600022-46.2019.6.16.0177, nos
termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 43784497 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:20:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216201715100000042742500
Número do documento: 23121216201715100000042742500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:13:27

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600481-55.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - IMPETRANTE: BRUNA ARAUJO AMATUZZI
BREUS, NIKOLAI OLCHANOWSKI, BARBARA FEIJO RIBEIRO, PEDRO HENRIQUE NUNES,
JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO -
PACIENTE: JURACI BARBOSA SOBRINHO - Advogados do(a) PACIENTE: EDWARD
FABIANO ROCHA DE CARVALHO - PR35212, JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO -
PR08862 - IMPETRADO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.12.2023.
[1] Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
[2] Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins
eleitorais:
Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e
reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é particular.
[3] Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os
arts. 348 a 352:
Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.
[4] Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao
crime, verificando-se: IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não
excede a quatro;
[5] Art. 109. III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a
oito;
[6] Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo
do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
[7]Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
Num. 43784497 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:20:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216201715100000042742500
Número do documento: 23121216201715100000042742500
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:13:27